Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800266-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: PABLO BRUNO SOUSA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº: 0800266-89.2020.8.14.0000 - PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: ADV. TULIO VINICIUS REZENDE BRITO

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PACIENTE:
PABLO BRUNO SOUSA FARIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INCABIMENTO. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRAMITA NORMALMENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO E PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 03 do mês de março e encerrada às 14h00 do dia 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 05

de março de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800266-89.2020.8.14.0000 - PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: ADV. TULIO VINICIUS REZENDE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PACIENTE:
PABLO BRUNO SOUSA FARIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de PABLO BRUNO SOUSA FARIAS, em razão de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16.11.2019,
prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter supostamente cometido o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal em razão
carência de fundamentação do decreto preventivo,
eis que o juiz apenas o fez em face de o paciente não ter apresentado comprovante de residência durante a audiência de custódia, não obstante o parecer favorável do RMP.

Aduz que
estão ausentes quaisquer dos requisitos da prisão cautelar
, pois não há, nos autos, nada de concreto a comprovar que a
liberdade do paciente trará riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, ressaltando que ele foi preso em casa, tendo se apresentado normalmente com os policiais, e tendo contribuído com todas as investigações preliminares em sua residência, na delegacia e em Juízo.

Refere que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, assim, a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no art. 319 do CPP, por se revelarem mais proporcionais ao caso em tela.

Pleiteia, ainda, a
concessão da prisão domiciliar temporária,
eis que possui um filho de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade, conforme consta na certidão de nascimento em anexo, sendo que o paciente era o responsável por cuidar dele e da casa, até o momento em que saía para trabalhar, à noite, já que sua esposa realizava “pequenos bicos” durante o dia. Pugnou pela
concessão liminar da ordem
.

Dessa maneira, requer a concessão da liminar, para revogar a prisão preventiva, ou ainda substituir a prisão preventiva por Medidas Cautelares Diversas da prisão de
Pablo Bruno Sousa Farias,
com a consequente expedição do alvará de soltura; Ao final, aguarda a concessão
in totum
da ordem de
habeas corpus
, para o
fim de Revogar e Substituir a Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas (art. 319, do CPP)
, com a consequente expedição do alvará de soltura do paciente.

Na data de 23.01.2020, indeferi a liminar pleiteada, e solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 27.01.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) -
Autos n:
0013628-13.2019.8.14.0006;

-
Inquérito Policial:
Indiciamento nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/06;

-
Data da prisão:
16/11/2019;

-
Motivo da prisão:
“no vertente caso, não se mostrando adequada e suficiente

a aplicação das demais medidas cautelares previstas, tendo em vista a gravidade do delito praticado – consequências sociais drásticas do tráfico de entorpecentes – e, principalmente, a quantidade de drogas apreendidas em poder do flagranteado – cerca de 380g (trezentos e oitenta gramas) de cocaína – necessária a sua custódia cautelar, neste momento, com o objetivo primordial de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Acrescente-se que, conforme relatos do autuado perante a autoridade policial, este adquiriu uma pedra de cocaína por R$ 8.000,00, passando a transformá-la em pó e a vender as substâncias entorpecentes em papelotes pelo valor de R$ 50,00.

-
Fatos:
segundo narra a denúncia, o acusado fora autuado em flagrante praticando traficância de droga, tendo sido encontrado em seu poder 08 (oito) pedras de cocaína e, ainda, um saco plástico preto contendo 01 (uma) pedra da mesma substância.

-
Fase Processual:
o flagrante fora homologado e a prisão fora convertida em preventiva. Havendo pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, fora procedida reanálise da manutenção da custódia cautelar, a qual fora mantida, pelos motivos apresentados acima. Após, o Ministério Público ofertou a competente denúncia, a qual fora recebida pelo Juízo, tendo o acusado apresentado resposta escrita, estando o feito aguardando a data aprazada para realização da audiência de instrução e julgamento. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PROCESSO Nº: 0800266-89.2020.8.14.0000 - PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: ADV. TULIO VINICIUS REZENDE BRITO

IMPETRADO:JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PACIENTE:
PABLO BRUNO SOUSA FARIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo
a carência de fundamentação do decreto preventivo, ausência

dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva
, bem como
a presença de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
. Por fim, a
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
, e a
concessão da prisão domiciliar temporária,
em razão de ter filha menor que depende de seus cuidados.

Quanto
a alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, insculpido no art. 312, do CPP,
cumpre inicialmente esclarecer, que o paciente teria supostamente cometido o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e, conforme informações advindas da autoridade apontada como coatora, o mesmo foi encontrado com 380g (trezentos e oitenta gramas) de cocaína em sua residência, o qual, segundo a denúncia (ID 2645673), estaria vendendo cada papelote a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Outrossim, a prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, vejamos:

“(...)
O Delegado de Polícia Civil comunica a este Juízo a prisão em flagrante de PABLO BRUNO SOUSA FARIAS, ocorrida no dia 16 de novembro de 2019, neste município, pela prática do crime tipificado pelo art. 33, caput, da Lei n 11.343/2006. Foram ouvidos, no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e conduzido(s), estando o instrumento assinado por todos. Anexa, ainda, Nota de Culpa, Termo de Ciência das Garantias Constitucionais e Comunicação de Prisão Família ou Pessoa Indicada pelo preso. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, do CPP. No existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a pena, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de PABLO BRUNO SOUSA FARIAS. Assim, nos termos do art. 310 do CPP passo a analisar a possibilidade de converso da prisão em flagrante do(s) autuado(s) em preventiva. A prisão preventiva medida cautelar que poder ser decretada, conforme art. 311 do CPP, em qualquer fase do inquérito policial ou da instruo processual penal, pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, quando da existência dos pressupostos caracterizados pelo fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris traduz-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, representados, no vertente caso, pelos relatos das testemunhas, ouvidas pela autoridade. O periculum in mora, ensejador da decretação da medida, traduz-se pelos fundamentos estabelecidos pelo art. 312 do CPP, que autorizam a sua concessão como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instruo criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Os autos de flagrante em referência noticiam que no dia 16 de novembro de 2019 PABLO BRUNO SOUSA FARIAS foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto pelo art. 33 da Lei n 11.343/2006. A certidão juntada aos autos indica que o autuado no possui outros registros criminais anteriores.

Da liberdade da flagrantada. Segundo o art. 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Assim, no sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que formalmente perfeita, passa-se apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagrantado ou sua converso da prisão em preventiva. Da análise da legislação aplicável, verifica-se que, a teor do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme redação da Lei 12.403/11, a prisão preventiva se constitui como uma das dez medidas cautelares criminais possíveis de ser aplicadas no curso de uma ação penal. Por regra, deve-se primeiramente aplicar as demais medidas cautelares, para, em ultima ratio, decretar a medida privativa de liberdade. As referidas medidas cautelares tem como pressupostos de sua aplicação, conforme previsto no art. 282 do mesmo Código, o binômio necessidade-adequação. A necessidade de tais medidas deve ser avaliada com fins a resguardar a aplicação da lei penal, investigação policial ou instrução judicial, podendo-se, ainda, em casos específicos e expressamente previstos, ser decretada como medida que vise a evitar a prática de atividades criminosas. A adequação da medida aferida segundo a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu.

No vertente caso, não se mostrando adequada e suficiente a aplicação das demais medidas cautelares previstas, tendo em vista a gravidade do delito praticado - consequências sociais drásticas do tráfico de entorpecentes - e, principalmente, a quantidade de drogas apreendidas em poder do flagrantado - cerca de 380 (trezentos e oitenta gramas de cocaína - necessária a sua custódia cautelar, neste momento, com o objetivo primordial de se
resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
. Acrescente-se que, conforme relatos do autuado perante a autoridade policial, este adquiriu uma pedra de cocaína por R$ 8.000,00, passando a transformá-la em pó para vender as substâncias entorpecentes em papelotes pelo valor de R$ 50,00.

Pelo exposto, e, com fulcro no artigo 310, inciso II do CPP converto a prisão em flagrante de PABLO BRUNO SOUSA FARIAS em custódia preventiva, com fundamento na necessidade de resguardo da ordem pública e como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
(grifo nosso) (...)”

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal, uma vez que os municípios paraenses já sofrem bastante com o tráfico de drogas.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

De outra banda, a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida como trabalhador
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar. Neste sentido
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

UNANIMIDADE.

1. (...).

2. (...).

3. (...)

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação no retrotranscrito decisum, assim como de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que resulta na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente.

Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

4. (...)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos

Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2017.03131135-86, 178.388, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).”

Acrescento, ainda, que o fato de ter o paciente filho menor não enseja prisão domiciliar, uma vez que é cediço que a conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar é uma faculdade do juiz, por isso, pode ser concedida desde que reste comprovado satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 318 do CPP, sendo insuficiente a mera alegação de que possui tal direito.

Ademais, o inciso VI, do art. 318 do CPP, diz que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos. Vejamos entendimento jurisprudencial desta E. Corte, neste sentido:

EMENTA:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. LESAO CORPORAL. OFENSA A RESOLUÇÃO Nº
213-CNJ (AUDIENCIA DE CUSTÓDIA). NÃO OCORRÊNCA. USO DE ALGEMAS. DECISÃO
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO
JUSTIFICADA. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. PRISÃO DOMICILIAR POR SER O ÚNICO RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR DE
12 ANOS. EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção do paciente algemado é medida excepcional, que deve ser
devidamente fundamentada por escrito, sob pena de nulidade do ato processual a
que se refere.

2. Não obstante a
excepcionalidade do uso de algemas, consignada na Resolução nº 213-CNJ e na
Súmula Vinculante 11/STF, tenho que nada obsta o seu emprego quando
demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem
prevenidos os riscos antevistos na resolução e no próprio enunciado sumular,
como verificado na espécie dos autos.

3.
A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio dessa medida,
priva-se o paciente de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório
definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada a sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP.

4. No caso, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam
que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à instrução criminal, em
virtude das ameaças direcionadas à vítima, que podem vir a influenciar a
produção da prova.

5. Hipótese em que
não verificada a ocorrência do alegado constrangimento ilegal porque não
caracterizada a hipótese de incidência do art. 318, VI, do CPP. Paciente que
não é o único responsável pelo filho menor, com 1 (um) ano e 4 (quatro) meses,
tanto que ele se encontra sob os cuidados maternos, descabendo a concessão de
prisão domiciliar.

6. Ordem
denegada. Decisão unânime. (2016.04888092-50, 168.636, Rel. MILTON AUGUSTO DE
BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-05,
publicado em 2016-12-06).

Outrossim, verifica-se da própria documentação acostada aos autos (ID 2645662), que o paciente convive em união estável, supondo-se que o filho está sob os cuidados da mãe. Ademais, não demonstrou ser o único responsável pelo filho menor.

Destarte, não merecem acolhida os argumentos esposados pela impetrante, de modo que, andou bem o membro do
parquet
a quando de sua manifestação, devendo ser acolhida as razões constantes de seu parecer.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 05

de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2020